Tribunal: TJSP
Processo: 1006814-21.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos da segurada em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos da segurada em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.